Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701873-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI DE SOUZA MAGALHAES, TATIANE DA SILVA ALVES FERREIRA AGRAVADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF, MARIA JOSE DE SOUSA BARROSO DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado. Após arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito